Tribunal: TJSP
Processo: 0069970-78.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0069970-78.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MICHELE PEREIRA ALVES DE BRITO, é apelado DJALMA TEODOSIO DA SILVA
NETO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do Parquet para majorar as penas impostas a DJALMA
TEODOSIO DA SILVA NETO para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, no piso; e, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de MICHELE PEREIRA ALVES DE BRITO para
reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na
apenação final. Mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
2
VOTO No 13.703 (Digital)
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050
Juízo de Origem: 16a Vara Criminal da Comarca da Capital
Apelantes/Apelados: MICHELE PEREIRA ALVES DE BRITO e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DJALMA TEODOSIO DA SILVA NETO
MICHELE PEREIRA ALVES DE BRITO e DJALMA
TEODOSIO DA SILVA NETO, qualificados nos autos, foram condenados, às
penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e
II, por duas vezes, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 276/282).
Inconformados, apelam MICHELE e o MINISTÉRIO
PÚBLICO (fls. 349/356 e 465/469).
O Ministério Público (fls. 324/328), pleiteia o
afastamento da compensação integral da reincidência com a confissão
espontânea, a uma porque a confissão não teria sido integral e a duas
porque existe relação de preponderância entre elas.
Igualmente
irresignada,
recorre
MICHELE
suscitando nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando
que houve colidência de defesas. No mérito, postula absolvição eis que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
3
reconhecimento realizado na fase policial não foi corroborado em Juízo.
Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do emprego
de arma e o reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, I, do CP.
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram pelo
não provimento dos apelos adversos (fls. 449/454, 473/476 e 491/502), ao
passo que a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento do reclamo ministerial e pelo não provimento do apelo defensivo
(fls. 515/534).
Com a distribuição dos autos em 19/07/2019, o
Advogado Dativo manifestou-se que não se opõe ao julgamento virtual (fls.
512).
É o relatório.
Não se cogita de nulidade processual por
cerceamento de defesa, por suposta colidência de defesas.
Conforme se observa dos autos, a ré MICHELE não
compareceu à Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, tornando-se
revel, razão pela qual a Defensoria Pública suscitou eventual colidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
4
defesas.
A Magistrada da origem, então, acolheu o pedido
defensivo e, diante da possibilidade de defesas conflitantes, nomeou novo
defensor dativo para a ré (fls. 292).
Portanto, verifica-se que todos os direitos de defesa
da acusada foram amplamente preservados, não havendo que se cogitar de
cerceamento de defesa.
Se isso não bastasse, referida tese já foi
suficientemente refutada pelo MM. Magistrado ao proferir a sentença, assim
consignando “Tão logo sugerida a possibilidade de colidência de defesas -
que não se confirmou na defesa técnica do réu DJALMA, ademais , foi
nomeado defensor à ré MICHELE , não se vislumbrando eiva capaz de
ensejar pronunciamento” (fls. 333/334).
Assim, rejeito a preliminar aventada, passando ao
exame do mérito.
Depreende-se dos autos que, no dia 20 de agosto
de 2016, por volta de 23h10min, na Av. Washington Luis, altura do no 56, na
cidade e Comarca da Capital, DJALMA TEODOSIO DA SILVA NETO e
MICHELE PEREIRA ALVES DE BRITO, agindo em concurso entre eles e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
5
outro indivíduo não identificado, subtraíram, para todos, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, o veículo Palio, de placas
CNS 8772 e todos os bens que estavam em seu interior, da vítima Erick
Rober Araújo de Couto.
Consta, ainda, que, no dia 21 de agosto de 2016,
por volta de 7h, na Rua Francisco Thomaz de Carvalho, na cidade e Comarca
da Capital, DJALMA TEODOSIO DA SILVA NETO e MICHELE PEREIRA
ALVES DE BRITO, agindo em concurso entre eles e com outros dois
indivíduos não identificados, subtraíram, para todos, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, a bolsa, com todos os
bens que estavam em seu interior (dois celulares, documentos, cartões
bancários e maquiagens diversas), da vítima Ana Cibele da Silva Gomes.
Segundo o apurado, a vítima Erick trafegava com
seu veículo, quando parou no semáforo e foi abordada por dois homens,
ambos armados (um deles o denunciado), um de cada lado do veículo,
exigindo seu carro e tudo o que havia em seu interior, senão o matariam. A
ré, que os acompanhava, gritava para a vítima descer logo do automóvel. A
vítima desceu e os três se evadiram na posse de seu carro e bens que
estavam em seu interior.
Na manhã seguinte aos fatos supra narrados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
6
vítima Ana Cibele caminhava na via pública, quando um veículo parou à sua
frente, dele desceram o réu e outro indivíduo, ambos armados, lhe exigindo
a bolsa e o celular. A ré e o outro comparsa ficaram no interior do veículo,
dando guarida aos demais. Na posse dos bens da vítima, todos se evadiram
no veículo.
No dia 21/08/16, por volta de 11h, policiais militares
em patrulhamento na Av. Interlagos, altura do n. 2984, avistaram o veículo
roubado da vítima Erick e abordaram os réus, que haviam acabado de
descer do automóvel. Com DJALMA estava a chave do carro de Erick e com
MICHELE a bolsa, com documentos e objetos da vítima Ana.
As vítimas foram acionadas e ambas reconheceram
os réus na Delegacia de Polícia.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/23), Autos de
Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 24 e 25/26), Autos de Reconhecimento
Pessoal Positivo (fls. 52 e 53/57) e pela prova oral coligida.
Ambos os réus permaneceram silentes na fase
policial (fls. 10/11).
Em Juízo, embora devidamente intimada, MICHELE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
7
não compareceu à Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, sendo
decretada sua revelia (fls. 273/275). Por sua vez DJALMA confessou apenas
a prática do roubo contra a vítima Erick.
No entanto, pese embora a versão apresentada pelo
corréu DJALMA, a autoria de ambos os réus restou suficientemente
alicerçada na prova oral coligida nos autos (fls. 06/09 e depoimentos nos
autos digitais), notadamente: i) no coeso depoimento prestado pela vítima
Erick
a qual relatou com riqueza de detalhes os lances do assalto
suportado, destacando que MICHELE, DJALMA e um terceiro comparsa
participaram do roubo e fugiram na posse de seu carro; ii) no coeso
depoimento prestado pela vítima Ana, ouvida apenas na fase policial a
qual a qual relatou com riqueza de detalhes os lances do assalto suportado,
esclarecendo que foi abordada por dois agentes enquanto outros dois
comparsas permaneceram no interior do veículo (sendo MICHELE e um
rapaz) que levaram seus pertences. Recuperou seus bens e reconheceu
seguramente os réus como sendo dois dos autores do delito; e, iii) nos
coesos depoimentos dos policiais militares os quais confirmaram que
prenderam os réus em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas
Erick e Ana, destacando que ambas as vítimas reconheceram, seguramente,
os réus como sendo coautores dos crimes em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
8
Neste ponto, necessário esclarecer que o policial
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento
policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e
concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição, o que não
ocorreu na hipótese vertente, sobretudo porque o próprio recorrente afirmou
desconhecer os agentes públicos.
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio,
em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra das vítimas
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve,
com firmeza, a cena criminosa e reconhecem, com igual firmeza, os agentes,
como no caso presente.
Embora
a
vítima
Ana
tenha
sido
ouvida,
exclusivamente na fase policial, os policiais militares corroboraram suas
palavras e confirmaram que ela reconheceu ambos os réus como sendo
coautores do roubo.
O reconhecimento realizado na fase policial é
válido. Constata-se que, no momento do reconhecimento, em sala própria,
as vítimas foram convidadas a descrever os sinais característicos das
pessoas a serem reconhecidas, apontando os réus, sem sombra de dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
9
como sendo os agentes roubadores. Assim não se vislumbra qualquer
irregularidade no procedimento elaborado.
A esta altura, sempre bom lembrar que, ainda que
os réus não tenham sido colocados ao lado de outros indivíduos para fins
de reconhecimento, não se vislumbra mácula alguma no procedimento.
Isso porque, o que importa é a segurança da vítima,
constituindo a medida de colocação da pessoa ao lado de outros que com
ela guardem qualquer semelhança, prevista no artigo 226, inciso II, do
Código de Processo Penal, formalidade escusável, pois, ao empregar a
expressão “se possível”, o texto legal arredou a ideia de obrigatoriedade.
No mais, não logrou a combativa Defensoria
demonstrar, de maneira satisfatória, qualquer motivo para que a ofendida
viesse a acusar os recorrentes, gratuitamente, de crime tão grave.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
10
Do mesmo modo, afeiçoa-se correto a incidência
das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, posto que devidamente alicerçadas na prova oral coligida ao
longo de toda a instrução criminal, sobretudo nos firmes depoimentos
prestados pelos ofendidos, os quais sempre relataram que eram, ao menos,
três os agentes roubadores no primeiro crime e quatro os agentes
roubadores no segundo crime, agindo em comparsaria e mediante
distribuição de tarefas, bem como que estavam armados.
Sempre bom salientar que a apreensão da arma de
fogo utilizada é, sabidamente, desnecessária para o reconhecimento da
majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, bastando
que as demais provas orais colacionadas apontem com a certeza suficiente
a presença de referida circunstância, o que foi feito na hipótese vertente.
De fato, constitui entendimento jurisprudencial que,
se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um
contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a utilização
de arma, de modo que é plenamente dispensável a apreensão e submissão
de tal artefato à perícia para demonstração de sua capacidade ofensiva e
intimidativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
11
Confira-se:
A jurisprudência desta Corte foi firmada no sentido de que a
apreensão da arma utilizada no delito de roubo é prescindível
para a caracterização da qualificadora contida no art. 157 do CP,
caso o uso da mesma tenha sido comprovado através de outros
meios probatórios. (STJ, 6.a T., HC 29373-SP, Rel. Paulo Medina,
j. 14.10.2003).

Com razão o Parquet ao requerer a alteração da
dosimetria das penas impostas a DJALMA.
Verifica-se que o réu confessou apenas o
cometimento do delito contra a vítima Erick.
Portanto, não pode ser reconhecida em seu favor a
atenuante da confissão espontânea em ambos os delitos, a uma, porque ele
não confessou o segundo delito e a duas, porque ela não foi utilizada pelo
MM. Juízo a quo na formação de sua convicção.
Assim, partindo das básicas no mínimo legal,
majoram-se as penas em 1/6 em decorrência da agravante da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
12
(fls. 257), para o segundo roubo.
Ao passo que, compensam-se a reincidência e a
confissão espontânea, mantendo-se as penas tais como fixadas na primeira
fase, para o primeiro roubo.
Na terceira fase, presentes duas causas de aumento
de pena, as reprimendas sofreram acréscimo de 3/8, o que se afeiçoa correto
segundo remansosa jurisprudência, perfazendo 05 anos e 06 meses de
reclusão, e 13 dias-multa, para o primeiro roubo, e 06 anos e 05 meses de
reclusão, e 15 dias-multa, para o segundo roubo.
Por fim, reconhecido o crime continuado, a pena
mais grave foi exacerbada de 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 07 (sete)
anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 17 (dezessete)
dias-multa, no piso.
No que concerne às reprimendas impostas a
MICHELE, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais da agente,
tendo sido estipuladas no mínimo legal com acréscimos pelas causas de
aumento (3/8) e pelo crime continuado (1/6).
Com razão a Defesa de MICHELE ao requerer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069970-78.2016.8.26.0050 -Voto no 13.703
13
reconhecimento da menoridade relativa em seu favor, muito embora sem
reflexos nas penas, eis que já fixadas no mínimo legal, em respeito ao disposto
na Súmula no 231 do Colendo STJ.
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada, para ambos os réus, considerando a gravidade concreta
da hipótese vertente (dois crimes de roubo cometidos em concurso de
agentes e com emprego de arma de fogo), e a reincidência de DJALMA, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
Parquet para majorar as penas impostas a DJALMA TEODOSIO DA SILVA
NETO para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, no piso; e, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de MICHELE PEREIRA ALVES DE BRITO para
reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos
na apenação final. Mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
ÁLVARO CASTELLO
Relator